Tribunal: TJMT
Processo: 1003995-65.2021.8.11.0008
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003995-65.2021.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELANTE), PAULO RAMIZ LASMAR - CPF: 510.280.856-72 (ADVOGADO), LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO - CPF: 042.228.366-56 (ADVOGADO), JOSILENE PEREIRA DE LIMA BERTOLDO - CPF: 835.102.811-87 (APELADO), JULIANA BERTOLDO - CPF: 011.313.571-83 (ADVOGADO), ALTEMAR DIAS DA GAMA - CPF: 963.281.261-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Inter S/A contra sentença que declarou inexistente a relação jurídica entre as partes, afastou a exigibilidade de débito no valor de R$ 65.060,00, e condenou o banco ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) verificar a ocorrência de falha na prestação do serviço bancário, em face da ausência de provas de relação jurídica entre as partes;

(ii) analisar a responsabilidade objetiva da instituição financeira quanto à negativação indevida;

(iii) examinar o valor da indenização fixada a título de danos morais, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, sendo a responsabilidade da instituição financeira objetiva, nos termos do art. 14, §1º, I, do CDC.

4. Compete ao fornecedor do serviço demonstrar a regularidade da cobrança e da relação jurídica, ônus do qual o banco apelante não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC. A ausência de provas da contratação regular configura falha na prestação do serviço, sendo indevida a negativação do nome da autora.

5. A negativação indevida extrapola o mero aborrecimento e gera o dever de indenizar, nos termos dos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil.

6. O valor de R$ 8.000,00 fixado a título de indenização por danos morais revela-se proporcional e razoável, considerando as circunstâncias do caso concreto e a necessidade de reparar o dano e punir a conduta do ofensor.

7. A majoração dos honorários advocatícios para 12% do valor do proveito econômico é devida, conforme art. 85, §11, do CPC, em razão do desprovimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"É devida a indenização por danos morais quando a instituição financeira não comprova a regularidade de relação jurídica que ensejou a negativação do consumidor, configurando falha na prestação do serviço e afronta aos direitos do consumidor, em violação ao art. 14 do CDC."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14, §1º, I; CC, arts. 186, 187 e 927; CPC, arts. 373, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.355.831/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 27.08.2013; TJMT, N.U. 1001034-39.2021.8.11.0110, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 26.04.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO INTER S/A.,
contra a r. sentença

prolatada pelo juízo da 1ª Vara da comarca de Barra do Bugres/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Reparação por Danos Moral n. 1003995-65.2021.8.11.0008 movida por JOSILENE PEREIRA DE LIMA BERTOLDO, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para: DECLARAR a inexistência da relação jurídica entre AUTORA e REQUERIDO; DECLARAR INEXIGÍVEIS os débitos lançados pela requerida em nome da parte autora, que correspondem ao valor total de R$ 65.060,00, (sessenta e cinco mil e sessenta reais) referentes ao suposto contrato objeto dos autos. CONFIRMAR os efeitos da tutela de urgência deferida, adequando-a nos termos da presente sentença. CONDENAR o Banco requerido ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais em favor da parte autora, devidamente corrigidos com juros de 1% (um por cento) ao mês desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC, a contar da data do arbitramento (Súmula 362, STJ). E, por fim JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de restituição do valor cobrado indevidamente. Por conseguinte, extinguir o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC; e, condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais, e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido na causa, forte no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

O apelante alega, em síntese, que: por se tratar de uma conta digital, não há contrato físico assinado, uma vez que todo procedimento é realizado por meio de solicitação via aplicativo do Inter, com preenchimento dos dados pessoais e envio de documentos. Em seguida, há validação pelo interessado por meio do “log de aceite”, ou seja, o interessado tem acesso à política de privacidade e termos e aceita as condições para a abertura da conta.

Aduz que: no caso em tela, foi realizada a abertura da conta pela Apelada, mediante a apresentação dos seus documentos pessoais e seguindo todos os trâmites necessários. E, após a realização de compras com o cartão de crédito, a apelada não realizou o pagamento da fatura, motivo pelo qual a negativação do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito é regular, não podendo se falar em qualquer direito a recebimento de indenização por danos morais.

Afirma que: não havendo falha de serviço e conduta ilícita do Recorrente, o dever de indenizar deve ser afastado, pois, somente poderia ser admitido se preenchidos os requisitos do artigo 927 do Código Civil, o que, não restou demonstrado, visto que o Apelante, em momento algum, cometeu qualquer ato ilícito, o que por si só já afasta a incidência dos artigos 186 e 187 do Código Civil, descaracterizando qualquer alegação de dano moral.

Requer seja dado provimento ao presente recurso, reformando integralmente a sentença ora guerreada, para julgar totalmente improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, pede seja dado provimento ao recurso para extirpar ou minorar o valor da indenização por danos morais, eis que fixados com inobservância os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, determinando, ainda, a correção do termo inicial de incidência dos juros de mora da indenização por danos morais; e correção no arbitramento dos honorários para fixá-los sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Contrarrazões. (id. 231038685)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO INTER S/A., contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara da comarca de Barra do Bugres/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Reparação por Danos Moral n. 1003995-65.2021.8.11.0008 movida por JOSILENE PEREIRA DE LIMA BERTOLDO, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para: DECLARAR a inexistência da relação jurídica entre AUTORA e REQUERIDO; DECLARAR INEXIGÍVEIS os débitos lançados pela requerida em nome da parte autora, que correspondem ao valor total de R$ 65.060,00, (sessenta e cinco mil e sessenta reais) referentes ao suposto contrato objeto dos autos. CONFIRMAR os efeitos da tutela de urgência deferida, adequando-a nos termos da presente sentença. CONDENAR o Banco requerido ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais em favor da parte autora, devidamente corrigidos com juros de 1% (um por cento) ao mês desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC, a contar da data do arbitramento (Súmula 362, STJ). E, por fim JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de restituição do valor cobrado indevidamente. Por conseguinte, extinguir o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC; e, condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais, e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido na causa, forte no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Ao caso, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Dessa forma, tem-se que a responsabilidade da instituição financeira ré pelos danos causados aos seus clientes é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito, nos termos do inciso I do § 1.º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em apreço, muito embora o apelante alegue que ‘no caso em tela, foi realizada a abertura da conta pela Apelada, mediante a apresentação dos seus documentos pessoais e seguindo todos os trâmites necessários. E, após a realização de compras com o cartão de crédito, a apelada não realizou o pagamento da fatura, motivo pelo qual a negativação do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito é regular, não podendo se falar em qualquer direito a recebimento de indenização por danos morais’, o mesmo não demonstrou que a parte autora ora apelada realizou a abertura de conta e ou contraído qualquer empréstimo para que houvesse a negativação.

Sendo o requerido o fornecedor do serviço, a ele pertence o encargo demonstrar a regularidade da cobrança combatida pela parte autora, não promovendo a juntada de nenhum comprovante da legalidade da dívida, configura-se evidente falha no serviço prestado.

Atentando ao que foi narrado pela instituição bancária bem como considerando a não juntada aos autos de quaisquer documentos para comprovar a relação contratual, tem-se que a ré não se desincumbiu do ônus de provar a “existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora”, consoante exigência inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Assim, tem-se que houve a falha na prestação dos serviços pela ré, eis que não restou como acima mencionado a legalidade da cobrança, que levou à negativação do nome da parte autora junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Desse modo, tem-se que a situação pela qual passou a autora superou o que se convencionou chamar de mero aborrecimento. Diante de referido quadro, é inegável o desgaste imposto ao consumidor, que ultrapassa a esfera do dissabor e que deve ser reparado pela via dos danos morais.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao quantum, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor de 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL - DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - EMPTRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - FORTUITO INTERNO - RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) - RESTITUIÇÃO DO VALOR DE FORMA SIMPLES - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DESPROPORCIONAL - MAJORAÇÃO DEVIDA - SENTENÇA REFORMADA NO PONTO - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DO REQUERIDO DESPROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ. A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes. Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser majorada a verba fixada em valor irrisório. Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, na forma simples, os valores descontados indevidamente. Quanto a compensação, restando comprovado por meio de extrato bancário que o valor fora depositado na conta corrente da parte autora, resta devida a compensação com os valores indevidamente descontados, não havendo reparo a fazer na sentença neste aspecto. (TJMT - N.U 1001034-39.2021.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 30/04/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS -EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." A utilização de dados do consumidor por terceiro, por meio de fraude, para contratação de empréstimo bancário mediante desconto de proventos de aposentadoria, é a má operacionalidade do prestador do serviço que permite a concretização da contratação fraudulenta, sendo este responsável pela falha no serviço. A doutrina tem consagrado a dupla função da verba questionada: compensatória e penalizante, valendo ressaltar que o valor arbitrado deve guardar pertinência com a força econômico-financeira das partes. A devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Aqui, não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição. (TJMT - N.U 0002172-43.2018.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 03/02/2023)

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, para manter a r. sentença ora atacada.

Ainda, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários para 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido na causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025